Tribunal: TJDFT
Processo: 0015082-80.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015082-80.2015.8.07.0000 RECORRRENTES: ESPÓLIO DE PEDRO PAIS DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTES LEGAIS: ILDA SOARES DA SILVA, LUZINEIDE SOARES DA SILVA, PAULA CRISTINA SOARES DA SILVA, LANE MARIA DA SILVA, WANDER CÉSAR SOARES DA SILVA, MÁRCIA ROBERTA SOARES DA SILVA NAJE ASSAAD RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 30964980, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ESPÓLIO DE PEDRO PAIS DA SILVA E OUTRO. O STJ não conheceu do recurso (ID 48654913). O STF determinou a devolução dos autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização da controvérsia “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 48654914). Não obstante, houve uma nova remessa do apelo constitucional à Corte Suprema, consoante previsão do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, em razão de distinção da matéria versada nestes autos e aquela uniformizada pelo STF no citado precedente (ID 48656557). Por sua vez, o Ministro Relator ANDRÉ MENDONÇA (ID 62253300), proferiu decisão nos seguintes termos: “3. Em que pesem os fundamentos lançados, verifico que a amplitude da temática a ser debatida na ocasião do julgamento do Tema RG no 1.170 permite a suspensão do presente feito, visto que abrange as situações em que constituído título judicial em face da Fazenda Pública com a aplicação de consectários legais distintos daqueles chancelados na tese definida no RE no 870.947-RG/SE (Tema RG no 810). 4. Posto isso, mantenho o comando monocrático (e-doc. 36) lançado com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para que produza seus regulares efeitos”. Nesse contexto, em estrito cumprimento à determinação do STF, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014